Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 330 do Código Penal à pena de 15(quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dolo específico; e (ii) resistência passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 67760733): “No dia 15 de janeiro de 2024, às 10h55, no SRIA I, QI 22, Conj. D, Lote 114, Guará/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, desobedeceu, por diversas vezes, ordens legais emanadas por funcionários públicos. Nas referidas circunstâncias, guarnição da polícia militar, em atendimento a ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica, diligenciou ao aludido endereço e visualizou o denunciado na parte externa da casa portando faca e tesoura. Realizada abordagem, os policiais determinaram que Leonardo soltasse faca e tesoura que portava. O denunciado, contudo, descumpriu a ordem legal em questão reiteradamente. Após insistência, o imputado soltou os objetos no solo, mas continuamente passou a se dirigir ostensivamente em direção à guarnição policial. Foram emanadas pelos agentes, então, ordens para que Leonardo colocasse as mãos sobre a cabeça e se sujeitasse à busca pessoal. Novamente, contudo, o imputado descumpriu as ordens legais, recusando-se a colocar as mãos sobre a cabeça e a cumprir procedimento necessário à efetuação de busca pessoal.”
4. Nos termos do art. 330 do Código Penal, configura-se o crime de desobediência quando há descumprimento de ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que atua em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para realização de ato legal.
5. A materialidade e a autoria do crime de desobediência encontram-se robustamente demonstradas, especialmente na Ocorrência Policial no 304/2024 da 1aDP (ID 67760715), Termo Circunstanciado no 23/2024 da 4o DP (ID 67760714) e provas orais colhidas em audiência de instrução (ID 67760756 e 67760757).
6. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e harmônicos com os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, descrevendo que o réu se recusou a obedecer aos comandos da abordagem, resistindo passivamente até a sua contenção.
7. Outrossim, o depoimento testemunhal de policial, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 26/6/2023.
8. Comprovado que o réu desobedeceu à ordem policial de soltar os objetos descritos na denúncia e colocar asmãosna cabeça para a busca pessoal, sendo necessário algemá-lo, resta demonstrada a inequívoca intenção de transgredir uma ordem legal emanada por servidor público.
9. Conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1713873, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 12/6/2023.